Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDR 21. Legitimidade. Instituto de Saúde. Ausência de vínculo direto com a Administração Direta até o ano de 2000. Sobrestamento. Pertinência. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR n. 21 do TJDFT.
II. Questões em discussão
2. (i) Inaplicabilidade do IRDR 21 do TJDFT ao caso; (ii) Vínculo direto do Instituto de saúde com a Administração direta.
III. Razões de decidir
3. Ao estabelecer o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, a Câmara de Uniformização do TJDF visava pacificar os entendimentos sobre os casos de legitimidade ativa de ex-servidores das fundações e a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta à època do ajuizamento da ação coletiva.
4. Conforme se verifica das fichas financeiras juntadas aos autos principais (ID 200710616 e 200710621), ao tempo da propositura da ação coletiva pelo SINDIRETA/DF, o agravante era ocupante de cargo junto ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão relativamente autônomo, conforme o Decreto n. 4.162/1978, o qual só passou a integrar a administração direta com sua extinção pelo Decreto n. 21.479/2000.
5. Pertinente a decisão que determinou o sobrestamento dos autos do cumprimento de sentença coletiva tendo em vista que o item 5 do acórdão 1905562 determinou que o título executivo judicial não pode ser estendido aos servidores que pertenciam aos quadros das extintas Fundações do DF dotadas de autonomia administrativa e financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: IRDR n. 21 TJDFT; Decreto n. 21.479/2000.